Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718867-96.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Homologo a desistência do mandado de segurança para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 15 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora